Tribunal: TJBA
Processo: 8002216-88.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002216-88.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: GENILSON TEODORO DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS À MONITÓRIA. SENTENÇA DE CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO. CONVERSÃO AUTOMÁTICA E INDEPENDENTE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. MÉRITO DA APELAÇÃO PREJUDICADO. 1. No procedimento de ação monitória, não sendo realizado o pagamento ou não havendo oposição de embargos à monitória, descabe qualquer decisão judicial ou sentença acerca da constituição do título executivo, eis que tal constituição ocorre ex lege, de pleno direito. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 8002216-88.2020.8.05.0191, em que é apelante o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e em que é apelado GENILSON TEODORO DE SOUZA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ANULAR, DE OFÍCIO, a sentença, e declarar PREJUDICADO o exame de mérito da apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça